Tribunal: TJSP
Processo: 1011774-12.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA CORRÉ
- Ilegitimidade passiva - Embora tenha atuado como mandatária da corré BV na cobrança do débito, a corré Aval foi a responsável direta pelo dano alegado na inicial, pois foi ela quem efetuou as excessivas ligações telefônicas de cobrança – Preliminar afastada.
- Cobrança indevida de débitos em nome do pai

Ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA CORRÉ
- Ilegitimidade passiva - Embora tenha atuado como mandatária da corré BV na cobrança do débito, a corré Aval foi a responsável direta pelo dano alegado na inicial, pois foi ela quem efetuou as excessivas ligações telefônicas de cobrança – Preliminar afastada.
- Cobrança indevida de débitos em nome do pai falecido do autor – Decisão judicial transitada em julgado que determinou que a ré se abstivesse de realizar novas ligações ao autor – Descumprimento de decisão judicial – Inúmeras ligações efetuadas no telefone de titularidade do autor – Indenização devida – Sentença mantida.
- Indenização por danos morais – Sentença que fixou o montante indenizatório em R$ 10.000,00 – Insurgência – Cabimento – Valor reduzido para R$ 7.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença reformada.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192666
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011774-12.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante AVAL
ADMINISTRAÇÃO DE COBRANÇA E CADASTRO LTDA, é apelado MIGUEL
CARVALHO BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011774-12.2019.8.26.0562 -Voto no 30083
2
Apelação Cível no 1011774-12.2019.8.26.0562
Apelante: Aval Administração de Cobrança e Cadastro Ltda.
Apelado: Miguel Carvalho Batista
Interessada: BV Financeira S/A
Crédito, Financiamento e
Investimento
Juiz: Frederico dos Santos Messias
Comarca: Santos 4a Vara Cível
Voto 30083
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA
CORRÉ
- Ilegitimidade passiva - Embora tenha atuado como
mandatária da corré BV na cobrança do débito, a corré
Aval foi a responsável direta pelo dano alegado na
inicial, pois foi ela quem efetuou as excessivas ligações
telefônicas de cobrança Preliminar afastada.
- Cobrança indevida de débitos em nome do pai
falecido do autor
Decisão judicial transitada em
julgado que determinou que a ré se abstivesse de
realizar novas ligações ao autor Descumprimento de
decisão judicial
Inúmeras ligações efetuadas no
telefone de titularidade do autor Indenização devida
Sentença mantida.
- Indenização por danos morais Sentença que fixou o
montante indenizatório em R$ 10.000,00 Insurgência
Cabimento Valor reduzido para R$ 7.000,00, em
consonância com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade - Sentença reformada.
Recurso provido em parte.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
162/167) que julgou procedente a “ação de indenização por dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011774-12.2019.8.26.0562 -Voto no 30083
3
moral devido à reincidência na conduta ilícita””1, ajuizada por Miguel
Carvalho Batista em face de Aval Administração de Cobrança e
Cadastro Ltda., para condenar a corré ao pagamento de indenização
por dano moral, arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizada
monetariamente a partir da data da sentença e acrescida de juros
legais a contar da citação.
Condenada a corré Aval ao pagamento
das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
10% do valor da condenação.
Homologado o acordo de fls. 159/161
celebrado entre o autor e a corré BV Financeira S/A
Crédito,
Financiamento e Investimento.
Narra o autor na petição inicial que é o
titular da linha de telefone móvel no (13) 99750-3307 e que passou a
receber novamente insistentes ligações das rés com a finalidade de
cobrança em nome de Carlos (seu falecido pai).
Desde o início das ligações, o autor
informa às rés que não é Carlos, que o mesmo é seu pai falecido e,
ainda, o descumprimento de ordem judicial, conforme sentença
transitada em julgado nos autos do Processo no
0021495-10.2016.8.26.0562, que tramitou na 1a Vara do Juizado
Especial Cível da Comarca de Santos/SP.
Ressalta
que
foram
dias
sendo
novamente assediado pelas rés, de forma agressiva, mediante
ligações excessivas e perturbadoras.
1 Valor da causa: R$ 40.000,00, em junho de 2019. Sentença disponibilizada no DJE em
07/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011774-12.2019.8.26.0562 -Voto no 30083
4
Diante da reincidência em sua conduta
ilícita, e pelo autor estar mais uma vez esgotado de manifestar seu
descontentamento com as ligações, vem socorrer-se ao Poder
Judiciário. Requer seja julgada procedente a ação com a condenação
das rés no pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Citada, a corré Aval contestou a ação
alegando, preliminarmente, ilegitimidade de parte passiva e falta de
interesse de agir. No mérito, sustenta, em síntese, que é totalmente
descabido o requerimento de indenização por danos morais, uma vez
que não houve qualquer tipo de dano sofrido e que todo o
procedimento foi realizado de acordo com as normas legais. Pede a
improcedência da ação.
A corré BV Financeira contestou a ação
afirmando que as ligações foram somente para o fornecimento de
informações acerca da documentação do pai falecido do autor. Alega
que em momento algum houve falta de respeito ou qualquer ação da
ré a fim de ensejar dano moral ao autor.
Sobreveio a sentença de procedência da
ação em relação a corré Aval e homologação do acordo firmado com
a corré BV Financeira.
Recorre
a
corré
Aval
alegando
preliminarmente, ilegitimidade de parte passiva. No mérito, requer a
reforma integral da decisão para que seja julgada improcedente a
ação e, alternativamente, a redução do valor atribuído aos danos
morais.
O recurso foi respondido (fls. 184/188).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011774-12.2019.8.26.0562 -Voto no 30083
5
É o relatório.
Os documentos apresentados pelo autor
demonstraram de forma cristalina a conduta desidiosa da empresa ré,
a ensejar a sua condenação ao pagamento de indenização por danos
morais.
Neste ponto, a r. sentença corretamente
assentou que:
“Afasto a preliminar de ilegitimidade
passiva suscitada pela corré Aval.
Embora tenha atuado como mandatária
da corré BV na cobrança do débito, a corré Aval foi a
responsável direta pelo dano alegado na inicial, pois foi ela
quem efetuou as excessivas ligações telefônicas de
cobrança.
Ademais, tratando-se de relação de
consumo, a corré integra a mesma cadeia de fornecimento,
sendo solidariamente responsável pelos danos causados ao
consumidor.
(...)
No caso, o autor comprovou as seguidas
e insistentes ligações de cobrança de dívida contraída pelo
seu pai, já falecido. E mesmo com a informação do óbito, as
ligações não cessaram. Ressalte-se que se trata de
reiteração de conduta ilícita já reconhecida em outra lide.
Nesse contexto, é certo que a conduta
desidiosa da ré causou danos de natureza extrapatrimonial
ao autor. As cobranças ostensivas em relação a dívida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011774-12.2019.8.26.0562 -Voto no 30083
6
titularidade do falecido pai do requerente, mesmo depois de
informado o óbito e mesmo depois da proibição de novos
contatos impostos por sentença judicial transitada em
julgado, causaram grandes transtornos que excederam os
limites do mero desconforto experimentado na vida cotidiana.
Reitere-se que o dano moral decorrente
da conduta aqui impugnada já fora reconhecido na ação
judicial anteriormente ajuizada pelo autor (fls. 24/26).”
Os fatos narrados demonstram que é
perfeitamente cabível a condenação da corré ao pagamento de
indenização por dano moral, pois presentes todos os pressupostos,
quais sejam, o ato ilícito culposo da ré, o dano moral e o nexo causal
entre ambos.
No caso, o quantum indenizatório fixado
(R$ 10.000,00) mostra-se excessivo, exorbitando o bom senso e a
razoabilidade, sendo necessária a sua redução.
Em atendimento aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, com o intuito de cumprir com os
propósitos de reparação, punição e desestímulo à prática de novos
atos ilícitos, sem gerar enriquecimento ilícito do autor, a verba
indenizatória, a título de dano moral, deve ser reduzida para sete mil
reais (R$ 7.000,00)
Posto isso, dá-se parcial provimento ao
recurso, mantidos as disposições sucumbenciais nos termos da r.
sentença.
MARINO NETO
Relator